Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011200-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 023.885.991-64 (RECORRENTE), WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 021.982.781-89 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011200-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco C6 S.A

Recorrida(s):

Karina Pereira dos Santos Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. REVELIA. IMPOSSBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 334 DO CPC. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais o prazo de artigo 334 do Código de Processo Civil, que exige o interregno de 20 dias entre a intimação e a realização da audiência de conciliação. As normas do Código de Processo Civil são aplicáveis, supletivamente, no âmbito dos Juizados Especiais.

2. Dispõe o Enunciado No 003 das Turmas Recursais de Mato Grosso:
“O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 24 (vinte e quatro horas), levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei 9.099/95 e artigo 192 do Código de Processo Civil”.
Além disso, verifico que a audiência de conciliação foi realizada por meio de videoconferência, nos termos do artigo 13 do Provimento 15/2020, ou seja, a parte Reclamada para se fazer presente na audiência não necessitava se deslocar de outra cidade/estado, bastava clicar no “link de acesso à audiência”, constante nos autos.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Conforme constou na decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência (id 101826957), a inversão do ônus da prova foi deferida, cabendo então ao Banco, ora recorrente, comprovar a existência de provas quanto a suspeita de fraude, visto que sequer houve a alegação de que um terceiro ou o próprio depositante tenha contestado a mencionada transferência via PIX, no valor de R$ 10.000,00. Também não houve a juntada de provas a respeito da comunicação quanto ao bloqueio da conta corrente, visto que somente após tentativas frustradas de movimentação financeira é que a Autora tomou conhecimento do bloqueio.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por suspeita de fraude se o banco não o comunica previamente a ocorrência.

6. Configura dano moral o bloqueio indevido de conta corrente, independentemente de comprovação do prejuízo material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

7. A conta corrente somente foi desbloqueada após o ajuizamento da ação, fato que não obsta a caracterização do dano moral.

8. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino por julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR o desbloqueio imediato da conta corrente 4428419-5, Agência n. 0001, Banco C6 S.A, de titularidade da parte autora, sob pena de multa fixa de R$1.000,00 (um mil reais), que não se trata de multa diária; CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021